Tribunal: TJES
Processo: 5002094-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-72.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DAIZE CANHOLATO PINHEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
)

Preliminar de cerceamento de defesa:
o ordenamento jurídico, com amparo no art. 131 do CPC, fixa o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode apreciar com liberdade o conjunto probatório dos autos e exercer o juízo acerca da necessidade de produção de novas provas. Preliminar rejeitada.

2
)

Mérito:
Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC
.

3
)
Conforme tese firmada pela 2ª seção do STJ (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira provar a autenticidade.

4
)
N
ão se pode
qualificar como “engano justificável”,
de forma a
afasta
r
a aplicação da penalidade prevista no
parágrafo único do artigo 42 do CDC,
a ação da instituição bancária

de efetuar descontos indevidos, fruto de relação contratuais fraudulentas, uma vez que
, estatisticamente, s
ão
os
grupos hipervulneráveis, composto
s

p
or aposentados, idosos
e pensionistas
,
que est
ão

mais suscetíve
is
às fraudes.

5
)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é consentânea a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Precedentes.

6
)
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente e, assim, induzir as partes ao cumprimento das determinações judiciais impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados. Precedentes.

7
)

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, por igual votação, negar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Ao que se depreende,
Banco C6 Consignado S/A
pretende seja declarada a nulidade da r. sentença, haja vista não ter sido acolhido o pedido de depoimento pessoal da apelada.

Nesse passo, exsurge dispensável a produção da prova oral pretendida, considerando a declaração da recorrida de ausência de contratação e existência de fraude, questão que somente poderia ser dirimida com a realização de
prova técnica
.

Assim, sob o ótica da finalidade da prova, a oitiva da apelada não seria capaz de esclarecer os pontos controvertidos.

Com efeito, de acordo com o art. 371 do CPC
“
o

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”
, cabendo-lhe,
“d
e ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias
ao julgamento do mérito.
”
(art. 370 do CPC).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PERITO NOMEADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O ordenamento jurídico, com amparo no art. 131 do CPC, fixa o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode apreciar com liberdade o conjunto probatório dos autos e exercer o juízo acerca da necessidade de produção de novas provas
. [...]

(AgRg no AREsp 54.983/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 949.561/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Tal entendimento é ratificado pela jurisprudência deste Sodalício:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PATENTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR 1.1.DO AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO [...] 2.1.2.
O magistrado é o destinatário das provas indispensáveis à formação do seu convencimento, razão pela qual está autorizado a indeferir diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias, conforme os ditames do artigo 370 do Código de Processo Civil.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090022542, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA INDEFERIMENTO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA DÉBITOS ANTERIORES DEMONSTRADOS RECURSO DEPROVIDO.
1. O Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130356538, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018827-47.2011.8.08.0011 APELANTE: KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS LEGALIDADE SERVIÇOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao Juiz, por ser o destinatário da prova, decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que instruirão o julgamento, podendo indeferir a produção das provas que considerar protelatórias ou redundantes, sem que isso implique em cerceamento de defesa (CPC, art. 370, caput e §1º)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110188270, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Dessarte, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias
.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente, consistente na suposta contratação de empréstimo consignado.

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), “independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora ele não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”.

No caso em exame, concluiu o douto magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que
“compete à parte ré demonstrar a regularidade da cédula de crédito bancário e a específica concordância da parte autora com os descontos, não se podendo exigir dela a produção de prova negativa”.

Ocorre que,
a

instituição bancária nem
sequer pretendeu a produção de prova técnica
, requerendo apenas a oitiva da autora em audiência, muito embora seja a negativa de contratação a tônica dos autos.

No caso, o apelante deixou de esclarecer questões essenciais para o acolhimento das alegações defensivas, não sendo possível ignorar inúmeras inconsistências nos documentos eletrônicos adunados, como, por exemplo, a divergência dos números de telefone utilizados como terminais de acesso (Id. 8125135 e Id. 8125136), bem como a diferença dos registros de geolocalização
2
, cujas coordenadas remetem a locais ermos de Cidade Jardim, em Colatina, e São Pedro, Vitória, a despeito de a apelada residir em Linhares.

Registre-se, ainda, que o contrato físico de nº 631059308, no valor de R$ 3.538,00, tem como correspondente bancário sociedade empresarial sediada em Alto Santo, Ceará, constando a informação da avença ter sido celebrada em Vitória.

Na hipótese, a confirmação do julgamento de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida que se impõe porquanto não tenha o apelante atentado para a sobredita tese firmada pela 2ª seção do STJ, segundo a qual
na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo,
caberá

à
instituição financeir
a
provar a autenticidade
.

No que se refere à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, vale rememorar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

A experiência judiciária demonstra que as operações bancárias são sujeitas habitualmente às atividades criminosas em vista da clara e inequívoca negligência das instituições financeiras, que, no anseio de oferecer no mercado crédito fácil e rápido como forma de potencializar os lucros, acabam por descuidar da segurança dos consumidores, colocando-os em posição de extrema vulnerabilidade frente a ação de criminosos.

Trata-se, inexoravelmente, de ação deliberada e planejada, baseada no risco-proveito, na medida em que as instituições reduzem em demasia os mecanismos de segurança das operações com vistas a potencializar o
volume de operações de crédito.

Nesse cenário
,
não se pode
qualificar a ação d
o

recorrente
como “engano justificável”, sobretudo porque, estatisticamente, s
ão
os
grupos hipervulneráveis, composto
s

p
or aposentados, idosos
e pensionistas
,
que est
ão

mais suscetíve
is
às fraudes.

A repetição em dobro do indébito é, portanto, devida.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário que não chega a três salários-mínimos, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Há de se reconhecer que o valor fixado em R$ 5.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Nesse contexto, reputo adequada a manutenção do valor indenizatório em R$ 5.000,00.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã vaticina que
“ [as] astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e razoável o prazo assinalado para seu cumprimento:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença
, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a astreinte estipulada em R$ 500,00,
em caso de descumprimento
, mormente se se considerar o valor da obrigação.

Por fim, improcede o pedido de reforma do capítulo da sentença sobre os parâmetros de cômputo de juros de mora e correção monetária, posto condizente aos enunciados das Súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ:

Súmula 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2
lat: -19.50834, lon: -40.63163; lat: -20.28775, lon: -40.34156

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)